Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-62.2023.8.14.0062
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800462-62.2023.8.14.0062

APELANTE/APELADO: LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e ameaça, em concurso material, em razão da subtração de aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e da posterior intimidação da vítima, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, além de pena de multa e detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a causa de aumento do roubo relativa ao emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato; e (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção para absorver o crime de ameaça pelo delito de roubo, sob o argumento de inexistência de desígnios autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas e demais elementos probatórios, demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade do crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo.

A incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, quando comprovado por outros meios idôneos o seu efetivo uso na prática delitiva.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posterior recuperação dos objetos subtraídos.

O princípio da consunção não se aplica quando a ameaça é praticada em momento posterior e em contexto diverso do roubo, com finalidade própria de intimidar a vítima e assegurar a impunidade do agente.

A ameaça posterior revela autonomia fática e desígnios autônomos, legitimando a condenação em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A dosimetria das penas observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, correta aplicação da majorante e adequação do regime inicial estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A causa de aumento do roubo pelo emprego de arma de fogo incide quando o seu uso é comprovado por prova oral segura, ainda que ausentes apreensão e perícia do artefato.

O crime de ameaça praticado após a consumação do roubo, com finalidade autônoma de intimidação da vítima, não é absorvido pelo delito patrimonial, afastando-se o princípio da consunção.

Configurados desígnios autônomos, é legítima a condenação pelos crimes de roubo e ameaça em concurso material.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 157, § 2º-A, I, 59, 68 e 69; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.076.476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10.10.2018; STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015 (repetitivo); Súmulas nº 545 e nº 582 do STJ; Súmula nº 14 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800462-62.2023.8.14.0062
, em que são partes
LUCAS DA SILVA
, como apelante, e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, como apelado.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, data do julgamento.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800462-62.2023.8.14.0062

APELANTE:
LUCAS DA SILVA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts.
147
e
157, § 2º-A, inciso I
, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
16 (dezesseis) dias-multa
, além de
01 (um) mês de detenção
, pelo concurso material.

Consta da denúncia que, no dia
30 de abril de 2023
, por volta das
19h40min
, no município de Ourilândia do Norte/PA, o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo
, dois aparelhos celulares pertencentes à vítima
Socorro da Conceição
e à sua filha menor. Narra-se, ainda, que, após a consumação do roubo, em situação diversa, o acusado voltou a ameaçar a vítima, com o intuito de intimidá-la e assegurar a impunidade.

Inconformada com sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de inexistência de prova idônea acerca de sua efetiva utilização; e
(ii)
a aplicação do princípio da consunção, para fins de absorção do crime de ameaça pelo delito de roubo, por entender ausentes desígnios autônomos, com pedido de absolvição quanto ao art. 147 do Código Penal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
, no exercício da função de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se igualmente pelo
desprovimento do apelo
, entendendo comprovado o emprego de arma de fogo e a autonomia do crime de ameaça em relação ao roubo.

É o relatório.
À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

A insurgência recursal dirige-se contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º-A, inciso I, e 147, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), sustentando, em síntese: (i) a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo; e (ii) a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de ameaça pelo delito de roubo.

Passo ao exame.

III. MÉRITO

II.1. Do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo

(art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal)

A tese defensiva de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se amplamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apresentação e restituição dos objetos subtraídos, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A vítima foi firme e coerente ao afirmar que o Recorrente sacou uma arma de fogo e a apontou contra ela e sua filha menor, exigindo a entrega dos aparelhos celulares. Tal narrativa foi corroborada pela informante Rayane Vitória e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que localizaram os bens subtraídos na posse do Recorrente.

Nos crimes patrimoniais, notadamente aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o depoimento da vítima constitui prova apta a embasar o decreto condenatório, quando harmônico com o restante do acervo probatório (STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/05/2018). A negativa do Recorrente, no sentido de que apenas teria simulado estar armado, não se mostra suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido.

Também não prospera a alegação de que a ausência de apreensão e de perícia da arma de fogo impediria o reconhecimento da majorante. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão do artefato e a realização de exame pericial, desde que existam outros meios de prova aptos a demonstrar o seu efetivo emprego na prática delitiva, notadamente a palavra da vítima. Ademais, o poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, incumbindo à defesa, caso alegue o contrário, o ônus de demonstrar a inexistência de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no AREsp 1.076.476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/10/2018).

Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado no âmbito desta Corte, conforme enunciado da Súmula nº 14 do TJPA, bem como na Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não havendo reparos a serem feitos na condenação pelo delito de roubo majorado.

II.2. Da consumação do crime de roubo, do crime de ameaça e da inaplicabilidade do princípio da consunção

(art. 147 do Código Penal)

No tocante à consumação do delito patrimonial, registre-se que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior recuperação dos bens. Tal orientação foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e consolidada no enunciado da Súmula nº 582 daquela Corte.

No caso, a materialidade e a consumação do delito restaram incontroversas, uma vez que houve efetiva subtração dos bens mediante grave ameaça, com inversão da posse, circunstância que não descaracteriza o crime.

A defesa postula a aplicação do princípio da consunção, sustentando que o crime de ameaça deveria ser absorvido pelo roubo, por ausência de desígnios autônomos. Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O princípio da consunção somente se aplica quando uma infração penal constitui meio necessário ou fase de execução de outra, inexistindo autonomia fática ou finalística entre as condutas, o que não se verifica na hipótese.

Conforme delineado na sentença e confirmado pela prova oral, o crime de ameaça foi praticado em momento posterior à consumação do roubo, em contexto diverso, com finalidade própria, consistente em intimidar a vítima e dissuadi-la de comunicar o fato às autoridades. Trata-se, portanto, de conduta dotada de autonomia, que não se confunde com o modus operandi do roubo, tampouco se mostra indispensável à sua execução ou consumação.

A ameaça posterior, com objetivo específico de intimidação da vítima, configura delito independente, revelando desígnios autônomos, o que afasta a incidência do princípio da consunção e justifica a condenação em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Assim, correta a condenação do apelante também pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal.

A dosimetria foi fixada em estrita observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal. A pena-base do crime de roubo foi estabelecida no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, e corretamente majorada em 2/3 em razão do emprego de arma de fogo. Inexistem agravantes ou atenuantes capazes de alterar o quantum fixado, sendo igualmente adequada a fixação do regime inicial semiaberto, diante do montante da pena e da ausência de circunstâncias excepcionais.

Quanto ao crime de ameaça, a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026